Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705247-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ DA CAMARA MUNIZ DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pelo Distrito Federal com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se, ainda, o Ministério Público. Brasília, 22 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator